Tribunal: TJDFT
Processo: 0740880-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALINE RAQUEL NEVES ALVES DE MOURA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Revisão Contratual no 0740090-68.2022.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de BANCO VOTORANTIM S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 141471958 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante, sob o fundamento de que haveria indícios de sua capacidade financeira, em razão da aprovação de financiamento bancário para aquisição de veículo, assim como pelo valor módico das custas processuais no Distrito Federal. No agravo de instrumento interposto, a autora alega que a declaração de hipossuficiência goza de presunção juris tantum de veracidade, tendo trazido aos autos documentos suficientes a comprovar sua situação de hipossuficiência. Sustenta, assim, estar configurada a sua incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família. Ao final, a agravante postulou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de suspender a exigibilidade de recolhimento das custas processuais, até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão vergastada, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre observar que não se encontra aperfeiçoada a relação processual no primeiro grau de jurisdição, de maneira que são desnecessárias as contrarrazões (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019). De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. No caso em apreço, observa-se que estão configurados os pressupostos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto é evidente o risco de lesão grave ou de difícil reparação, na medida em que, se for mantido o entendimento firmado na r. decisão vergastada, a agravante, no curso do processo, ficará obrigada a recolher as custas processuais quando exigíveis, nada obstante afirme não reunir condições financeiras para este fim. Além disso, encontra-se devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário das teses defendidas no agravo de instrumento, é possível constatar que os rendimentos auferidos pela agravante justificam a concessão da gratuidade de justiça. Com efeito, de acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. No caso sub examine, a agravante comprovou auferir renda mensal no importe de R$ 2.361,84 (dois mil trezentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos), conforme documento acostado no ID 41834525, o que corresponde a menos de 2 (dois) salários-mínimos. Ademais, ficou demonstrado que a agravante necessita custear despesas ordinárias com a subsistência própria e de sua família. A título de ilustração, destaco que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, é exigida, para fins de assistência judiciária, a comprovação de renda inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Não obstante haja uma pequena movimentação financeira na conta da agravante, pelo que se infere da documentação juntada ao processo (ID 41834528), o montante é pouco expressivo e não há saldo positivo. Ademais, a circunstância de haver a agravante firmado contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária, por si só, não é capaz de afastar a presunção de hipossuficiência da agravante e não impede a concessão de gratuidade da justiça. A corroborar este entendimento, trago à colação julgados desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE RENDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. CRITÉRIO OBJETIVO. 1. A justiça gratuita deve ser destinada àqueles verdadeiramente necessitados no sentido legal, sob pena de violação da Constituição Federal e da Lei. 2. Comprovada a renda bruta inferior a 05 (cinco) salários mínimos, estabelecida como teto para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal nos termos da Resolução 140/2015 e entendida por este e. Tribunal como parâmetro para concessão de gratuidade de justiça, é imperioso o reconhecimento da hipossuficiência financeira alegada pelo agravante. 3. Agravo conhecido e provido para confirmar a liminar anteriormente concedida e manter o deferimento da gratuidade de justiça em benefício do agravante/réu. Sem custas e sem honorários. (Acórdão 1383085, 07291854120218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DA RÉ PARA INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO, SOB PENA DE MULTA. IIMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que determinou à ré que indique a localização do veículo, sob pena de multa de 10% por ato atentatório à dignidade da justiça. 2. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2.1. O §2o do mesmo dispositivo legal prevê que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. Não havendo elementos que afastem os pressupostos para a concessão da gratuidade, ela deve ser mantida. 4. Nos termos do artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal: "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei". 5. O Decreto-lei 911/69 faculta ao autor da ação de busca e apreensão a conversão da demanda em execução (art. 4o), de modo que descabida a intimação do devedor a declinar o paradeiro do veículo não apreendido sob pena de importar em prática de conduta atentatória ao exercício da jurisdição. 6. Não há previsão legal obrigando o réu a informar a localização do bem objeto de alienação fiduciária, mas, pelo contrário, cabe ao autor da ação de busca e apreensão promover as diligências necessárias para reaver o veículo alienado fiduciariamente. 7. Ademais, caso não encontrado o veículo, o credor fiduciário ainda tem a faculdade de emendar a inicial e requisitar a conversão da ação em execução ou depósito. 8. Assim, a agravante não está obrigada a indicar o endereço onde o veículo se encontra para que haja o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, pois ausente previsão legal nesse sentido. 9. Precedente jurisprudencial: "(...) 1. Conquanto o juiz ostente autonomia na direção do processo, podendo determinar as diligências necessárias à solução da demanda, não lhe sobeja possível, contudo, substituir as partes e determinar diligências de ofício no ambiente de ação que dispõe sobre direitos disponíveis, ou seja, que não foram postuladas pelos interessados, defluindo dessa apreensão que a medida cominada de ofício ao devedor fiduciário, em ação de busca e apreensão, determinando-lhe a apresentação do veículo que perfaz a garantia do concerto entabulado entre as partes, sob pena da multa prevista no artigo 77, § 2o, do estatuto processual, conquanto plausível como pressuposto para continuação da marcha procedimental, não se coaduna com a ordem procedimental, uma vez que a cominação de obrigação a qualquer das partes não prescinde de postulação 2.Sobejando patente a inadimplência do devedor fiduciário, a execução da garantia mediante apreensão do objeto do concerto encerra direito potestativo da credora, porquanto legalmente assegurado, ao passo que sua realização, sob o prisma da mora, não pode ser afastada senão mediante a normalização dos pagamentos, descerrando a inviabilidade que sejam içados pelo devedor os princípios da preservação da dignidade humana e da menor onerosidade como aptos a afastarem a execução liminar da medida de busca a apreensão, pois, recusando-se ao adimplemento e intentando obstar a apreensão do veículo, aludido comportamento atenta, em verdade, contra a obrigação contratada e com o ritual ao qual se sujeita a ação promovida em seu desfavor. 3. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime". (07157379820218070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 19/8/2021) . 10. Recurso provido. (Acórdão 1393174, 07310154220218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 12/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, encontra-se devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário dos documentos que instruem o agravo de instrumento, é possível constatar que os rendimentos auferidos pela agravante justificam a concessão da gratuidade de justiça em seu favor. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para sobrestar a exigibilidade do recolhimento das custas processuais por parte da agravante nos autos da Ação de Revisão Contratual no 0740090-68.2022.8.07.0001, até o julgamento definitivo do recurso. Oficie-se ao Juízo de Direito da 7a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.